Tribunal: TJDFT
Processo: 0005434-87.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO DE TESES SUSCITADAS EM INOVAÇÃO RECURSAL. TERRENO DA UNIÃO. OCUPANTE CADASTRADO NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO. INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO ENTRE PARTICULARES. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE FRAÇÃO DO IMÓVEL. VALIDADE ENTRE PARTICULARES. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. INADIMPLÊNCIA DE CONDÔMINOS. NECESSIDADE DE DEMANDA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Apelante que pleiteia a gratuidade de justiça, mas efetua pagamento do preparo recursal, atrai a aplicação da preclusão lógica, sendo imperioso o indeferimento da gratuidade. 1.1. Se o Apelante impugna a gratuidade de justiça deferida aos Apelados, deve colacionar provas da inexistência de hipossuficiência, sem as quais a impugnação deve ser rejeitada.
2. A alegação realizada apenas em sede de recurso a respeito da inexistência de direitos hereditários de cedente de imóvel, com o fito de tornar nulo o instrumento de cessão, não deve ser conhecida, uma vez que se trata de inovação recursal. 2.1. Se o Apelante pretende anular a cessão de direitos sobre o bem litigioso operada por terceiro com base em ausência de direito hereditário, deve deduzir tal pretensão em demanda própria, notadamente porque deverá ser oportunizado ao terceiro em questão o direito ao contraditório.
3. No caso, o Autor/Apelante confessou em sua inicial que instituiu com outras pessoas ente que se caracteriza como condomínio, pois há relato da construção de casas privativas e de uma área de uso comum. 3.1. Se foi o próprio Apelante que encetou a partilha do terreno, o qual é caracterizado como indivisível pelo Poder Público, não pode ele suscitar tal indivisibilidade para impugnar apenas a aquisição da fração por parte dos Apelados, sem se contrapor às frações que foram atribuídas por ele mesmo aos demais parceiros do condomínio. 3.2. Assim, não obstante a venda ou a cessão de parte do terreno público não seja oponível à União, verdadeira proprietária do terreno, ela tem plena validade e gera efeitos entre os particulares que a subscreveram. 3.3. Sendo válida a cessão efetuada para os Apelados, não há razão para se falar em nulidade do contrato com o fito de caracterizar eventual esbulho.
4. Se os cessionários adquiriram 1⁄4 do imóvel, entende-se, diante de ausência de disposição expressa em contrário no contrato, que está incluída na fração adquirida 1⁄4 do imóvel por completo, incluindo as áreas de uso comum. 4.1. Assim, os Apelados, mesmo que estejam inadimplentes com a obrigação de ratear as despesas do condomínio, também possuem o direito de posse sobre a casa do caseiro por se tratar de área de uso comum, sendo ilícita a vedação de acesso (REsp 1564030/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016).
5. Eventual pretensão de obrigação de fazer, não fazer ou de cobrança com base em obrigações contratuais ou de condomínio deverá ser deduzida em demanda própria, não sendo objeto da presente lide.
6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC.